Tribunal: STF
Processo: ARE 1442915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXERCÍCIO DE 2016 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal. Recurso interposto pelo Município.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA CONTRIBUINTE DO IPTU - O contribuinte do IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional - Excipiente que, apesar de não ser proprietária da área, é possuidora direta - Executada que é parte legítima para figurar no polo passivo da obrigação tributária - Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Ilegitimidade passiva afasta.



    IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Pretendido o reconhecimento da imunidade recíproca, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República - Possibilidade - Excipiente que firmou contrato de concessão patrocinada com o Estado de São Paulo para operação da Linha 6 - Laranja do Metrô paulista - Embora se trate de imóvel ocupado por concessionária, o caso apresenta particularidades.



    Distinção em relação aos Recursos Extraordinários 594.015-SP e 601.720-RJ, ambos julgados pelo plenário do C. Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, nos quais o bem público havia sido desafetado de sua finalidade pública, sendo utilizado para fins privados pela cessionária - Entendimento de que a imunidade recíproca não se estende aos casos de bens públicos ocupados por empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos - Por outro lado, a imunidade continua aplicável quanto aos bens públicos ocupados por empresas prestadoras de serviço público - Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado, exercida diretamente ou por meio de delegados, para satisfazer concretamente às necessidades coletivas - O transporte coletivo de passageiros está previsto como serviço público no artigo 30, inciso V da Constituição da República, no artigo 58, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo e no artigo 4º, inciso VI, da Lei Federal nº 12.587 de 2012 - No presente caso, os imóveis desapropriados para a construção de linhas do metrô continuam destinados a finalidades públicas - Entendimento do C. Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 32.717/SP - Bens que estão destinados à prestação de serviço público de transporte e não ao desenvolvimento de atividade econômica - Imunidade tributária reconhecida - Precedentes desse E. Tribunal em casos análogos, inclusive envolvendo as mesmas partes - Sentença de extinção mantida por fundamento diverso. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução (R$ 24.375,34), observado o limite de R$ 10.000,00 - Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 2.600,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - Majoração - Possibilidade - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 400,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00. Sentença mantida - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea “a”, §§ 2º, 3º e 4º, 173, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente